Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737190-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. LESÕES CORPORAIS DOLOSAS PRATICADAS CONTRA OUTRO INTERNO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONTEXTO CARCERÁRIO, CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou ato administrativo reconhecendo a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, e determinou a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter o reconhecimento da falta grave imputada ao agravante; (ii) estabelecer se a ausência de desdobramento penal impede a homologação da falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade da falta grave se comprova por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com as agressões descritas pela vítima (escoriações, equimoses e bossa sanguínea). 4. A autoria se confirma pelo relato coerente, circunstanciado e reiterado da vítima, que identifica o agravante como autor inicial das agressões, descrevendo condutas específicas, inclusive ameaças de morte. 5. O depoimento da vítima adquire relevância probatória no ambiente carcerário, em que o silêncio e o medo de represálias dificultam a produção de testemunhos presenciais, sendo corroborado pelo laudo pericial e pelas contradições dos relatos defensivos. 6. A jurisprudência, consolidada na Súmula 526 do STJ, admite o reconhecimento da falta grave independentemente do trânsito em julgado da ação penal, de modo que a inexistência de desdobramento penal não invalida a decisão. 7. A versão do agravante e dos demais internos apresenta inconsistências e pouca plausibilidade, reforçando a credibilidade da palavra da vítima. 8. O histórico disciplinar favorável ou a inexistência de vínculo faccional não afastam a caracterização da falta grave, que se funda no fato específico apurado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, defendendo que o acórdão recorrido manteve o reconhecimento de falta grave com base exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento probatório de autoria, o que afronta o ônus da prova e o princípio do in dubio pro reo. Aduz que, apesar da comprovação da materialidade das lesões, inexistem testemunhas, imagens ou outros meios idôneos que confirmem a autoria imputada ao insurgente, apontando ser inadmissível a condenação fundada em prova unilateral, especialmente em ambiente prisional com diversos internos presentes. Requer a reforma do julgado para afastar a falta grave reconhecida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 156 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A materialidade da infração disciplinar encontra-se solidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 19065/2024, que atestou lesões contusas (escoriações, equimoses e bossa sanguínea) compatíveis com as agressões físicas narradas pela vítima, as quais incluíram murros, chutes, pisões e enforcamentos. No tocante à autoria, esta foi confirmada pelas declarações reiteradas e coerentes da vítima, Francisco de Assis Barros, prestadas em diferentes momentos (Ocorrência Administrativa, Boletim de Ocorrência Policial e depoimento no inquérito disciplinar). (...) A alegada ausência de testemunhas presenciais não compromete a validade da prova, notadamente diante das particularidades do ambiente prisional, caracterizado por temor de retaliações, opressão e pela conhecida “lei do silêncio”, que inviabilizam, em muitos casos, a obtenção de depoimentos neutros ou de confirmação externa. Nesse cenário, o depoimento da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por elementos objetivos, como o laudo pericial, e quando encontra suporte nas contradições verificadas nos relatos dos demais internos e do próprio agravante. (ID 77737179). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015